Tribunal: TJDFT
Processo: 0723802-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723802-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEN SILVIA FONTENELLE DE MENDONCA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ELIANE FLEURY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARMEN SILVIA FONTENELLE DE MENDONÇA contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ELIANE FLEURY em desfavor de GILBERTO AMADO DA SILVA e CELENI ROCHA LOPES DA SILVA, processo n. 0732717-88.2019.8.07.0001, que não conheceu da impugnação formulada pela terceira interessada (ora agravante). Eis o teor da decisão (ID 196218461 dos autos de origem): "Trata-se de cumprimento de sentença proposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL ELIANE FLEURY em face de GILBERTO AMADO DA SILVA, CELENI ROCHA LOPES DA SILVA. Por ocasião da análise da impugnação ao cumprimento de sentença (id. 65630135) restou julgada parcialmente procedente a impugnação e reconhecido o excesso de execução em relação às cotas vencidas após 19/06/2017 e decorrente da dupla incidência de juros de mora e correção monetária. Em razão da sucumbência, foi condenado o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em favor dos executados, fixados inicialmente em 10% sobre o valor do excesso apurado. A referida decisão indeferiu a penhora de imóvel pleiteada, trecho este que foi impugnado e reformado ao id 67973632 no acórdão que deferiu a penhora do bem, em razão de o débito constituir dívida propter rem, podendo alcançar bem de 3o não integrante da lide. Foi então intimada da penhora a proprietária do bem, Sra. Carmen Silvia Fontenelle de Mendonça, que se manifestou ao id. 101534349 informando que opôs embargos de terceiro para obstar eventual arrematação do bem. Os embargos foram julgados improcedentes. O feito prosseguiu com os atos de avaliação, constrição e expropriação do bem, chegando a ser designado leilão para tanto (id. 176422447 ). A fim de evitar que o bem fosse leiloado, a terceira interessada efetuou vem promover o depósito da importância de R$ 222.905,74, suficiente para quitação das taxas condominiais cobradas, que abrangem o período compreendido entre outubro de 2012 e junho de 2017. Requereu o cancelamento do leilão, em razão do depósito o depósito promovido para fins de garantia do juízo seja restituído à Peticionária, conforme dados bancários abaixo, uma vez que o débito com característica propter rem se limita às taxas condominiais, multa e correção, não abarcando honorários advocatícios ou custas judiciais e a baixa das anotações do imóvel. O leilão foi suspenso ao id. 186331306. Ao id. 187629029 o exequente alegou que o depósito realizado pela terceira interessada importa o pagamento do débito, tanto das parcelas vencidas e não pagas, quanto dos honorários e custas, reconheceu o débito todo, não havendo que se falar em devolução de quaisquer valores pagos, requerendo a transferência dos valores e indicando saldo remanescente. Sobre a petição do exequente, a terceira se manifestou alegando que não é devedora nos autos, sendo certo que o depósito promovido foi unicamente em razão da vinculação de bem de sua propriedade que poderia lhe causar grande prejuízo, as dívidas às quais a Peticionária tem obrigação de adimplir são exclusivamente aquelas que são próprias do apartamento e que poderiam levá-lo à hasta, o que não é o caso dos honorários advocatícios e das custas judiciais, devendo ser promovido o decote desses valores. Requereu a remessa dos autos à contadoria para apuração dos valores devidos descontados honorários e custas. O exequente pleiteou ao id. 190852283 a rejeição da petição da interessada e a aplicação de multa por litigância de má fé. Por fim, a terceira informou que não se opõe a liberação dos valores relativos ao débito e reiterou o pedido de desconto dos valores dos honorários advocatícios e custas judiciais antecipadas pelo exequente, os quais pleiteia a restituição. É o relatório. Inicialmente, indefiro a aplicação de multa por litigância de má fé, ante à verossimilhança do pedido formulado pela terceira interessada. No tocante aos argumentos formulados pela terceira interessada, foi pago o valor a fim de remir a execução e obstar o leilão do bem, e para tanto, deve ser paga a dívida cobrada nos autos, que, nos termos do art. 826, CPC deve englobar a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios. Ademais, vale ressaltar que no caso em tela a sra. Carmen sequer é parte, integrando o processo apenas como interessada, e, portanto, não lhe compete impugnar o cumprimento de sentença, inclusive no tocante ao valor de honorários e custas. Desta feita, não conheço da impugnação formulada pela terceira interessada, devendo esta pagar integralidade da dívida cobrada nestes autos para evitar que o bem vá a leilão. Desta feita, confiro o prazo de 5 dias para que o exequente apresente planilha atualizada dos valores remanescentes a serem pagos. Após, intime-se a interessada. Ficam as partes intimadas." G.N. Inconformada, a terceira interessada recorre. Em seus argumentos, a agravante sustenta que “O depósito tinha por finalidade pagar as obrigações perseguidas naquele Cumprimento de Sentença que, embora não fossem de responsabilidade da Agravante, colocava em risco seu patrimônio, resguardando o direito de regresso contra os verdadeiros devedores. Nesse sentido, considerando que não é a responsável pelo adimplemento do débito, excluiu do cômputo os valores referentes a honorários advocatícios e custas judiciais, uma vez que tais despesas não possuem natureza propter rem, mesmo quando decorrentes de débito com essa característica, tratando-se meramente de obrigações acessórias.”. Acrescenta que “A despeito de o e. Magistrado prolator da r. Decisão ter consignado que o depósito, “nos termos do art. 826, CPC deve englobar a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios”, se verifica que a Agravante não possui o intento de remir a execução. A execução, no que toca aos honorários sucumbenciais e custas adiantadas pelo Agravado deverá prosseguir contra os verdadeiros devedores, o único interesse da Recorrente é afastar a penhora incidente sobre o imóvel de sua propriedade, gravado com uma dívida propter rem da qual ela não é responsável.”, bem como que “os honorários sucumbenciais constituem direito do advogado, tendo, portanto, relação independente e subsidiária quanto ao crédito objeto do cumprimento de sentença, mesmo que fixados em processo que se discuta crédito de natureza propter rem”. Ao final, requer que se “Conceda o efeito suspensivo vindicado, determinando ao d. Juízo de primeiro grau que se abstenha de promover a liberação dos valores controvertidos, bem como de levar o imóvel objeto do presente recurso a hasta pública em razão de eventual diferença alegada pelo Agravado, até o julgamento em definitivo do presente recurso;”. Quanto ao mérito, requer o seguinte: “No mérito julgue procedente o presente agravo para, reformando a r. Decisão combatida, reconhecer que os débitos relativos a honorários sucumbenciais e custas judiciais antecipadas pelo Agravado não possuem natureza propter rem, razão pela qual não há que se considerar a obrigatoriedade da Agravante, terceira estranha à lide, arcar com tais custos para afastar penhora incidente sobre seu imóvel, bastando para tanto o depósito realizado a título de taxas condominiais, juros e multas a elas referentes;” Preparo regular (ID 60141783). É o relatório. Passo a decidir. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995,caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Pois bem, fazendo uma leitura meramente superficial dos autos de origem, a apropriada para este momento incipiente, observo que o art. 826 do CPC possibilita ao executado, a todo tempo, remir a execução, antes de adjudicados ou alienados os bens, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios. Tratando do instituto da remição da execução, Hermes Zaneti Júnior esclarece que: “São dois os requisitos para ser considerada remida a execução: a) pagar ou consignar a importância atualizada da dívida, mais juros, custas e honorários advocatícios (art. 826); b) realizar o pagamento ou a consignação do montante devido, antes que a arrematação possa ser considerada perfeita, acabada e irretratável, isto é, em momento anterior à assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo serventuário da justiça ou leiloeiro (art. 903, CPC)” (ZANETI JÚNIOR, Hermes. Comentários ao Código de processo civil. Volume XIV (arts. 824 ao 925). 2a. ed., rev. e atual. Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, coordenadores. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, nota 4 ao art. 826). Para efeito de liberação do bem, mesmo no caso de terceiro interessado, como é o caso, o pagamento deve ser na sua integralidade e não apenas em relação aos valores que entende devidos, por pretensamente não abarcar a natureza propter rem da dívida condominial de sua responsabilidade. Deste modo, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade sumária, não verifico os requisitos da liminar vindicada, pois não se vislumbra, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator